Tribunal: STJ
Processo: 1053815-71.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918515 - SP
(2025/0146642-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELEONORA CLAUDIA GAUDIO
AGRAVANTE
: APARECIDA JOSE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSEFA FRANCISCA GOMES
AGRAVANTE
: ANTONIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JULIETA CANO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE KOHN MENDES
AGRAVANTE
: ROSA FURLAN PICCININI
AGRAVANTE
: ENOE MAURUTTO FERRARIS
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO MARIANO
AGRAVANTE
: JOSE NALESSO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODO
ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
. TRÂNSITO EM
MANDAMUS
JULGADO SUPERVENIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ acerca da necessidade de trânsito em julgado do
mandado de segurança para que haja o ajuizamento da ação de cobrança
Documento eletrônico VDA54151138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 896ab42f-5392-46f1-bac5-5eac4323a8de

relacionada a valores pretéritos, o que acarreta a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 896ab42f-5392-46f1-bac5-5eac4323a8de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918515 - SP (2025
/0146642-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELEONORA CLAUDIA GAUDIO
AGRAVANTE
: APARECIDA JOSE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSEFA FRANCISCA GOMES
AGRAVANTE
: ANTONIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JULIETA CANO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE KOHN MENDES
AGRAVANTE
: ROSA FURLAN PICCININI
AGRAVANTE
: ENOE MAURUTTO FERRARIS
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO MARIANO
AGRAVANTE
: JOSE NALESSO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY -
SP252954
ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODO
ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
. TRÂNSITO EM
MANDAMUS
JULGADO SUPERVENIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ acerca da necessidade de trânsito em julgado do
mandado de segurança para que haja o ajuizamento da ação de cobrança
relacionada a valores pretéritos, o que acarreta a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
647):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
MILITAR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. RECEBIMENTO DE VERBAS DO QUINQUÊNIO
ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO
DE COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
A parte agravante sustenta que: (a) há precedentes contemporâneos
do Superior Tribunal de Justiça que admitem a superveniência do trânsito
em ulgado como suficiente para afastar a extinção do processo; há
divergência jurisprudencial apta a afastar a aplicação da Súmula n. 83/STJ;
(b) a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito; da
duração razoável do processo; do aproveitamento dos atos processuais e
(c) conforme firmado no Tema n. 1.119/STF não há exigência legal de
trânsito em julgado prévio como condição da ação de cobrança de
parcelas pretéritas.
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

Ademais, requer o sobrestamento do feito diante da seleção dos
REsps n. 2.217.138/SP, n. 2.217.139/SP e n. 2.217.140/SP, como
representativos da controvérsia, pelo Presidente à Comissão Gestora de
Precedentes e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações
Coletivas (NUGEPNAC); fundamenta em isonomia, segurança jurídica e
eficiência processual.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Registra-se desde já ser pacífico o entendimento de que nem mesmo
a indicação, pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
do Superior Tribunal de Justiça, de recursos especiais como potenciais
representativos da controvérsia autoriza o sobrestamento de processos que
tratem de matéria semelhante, diante da ausência de previsão legal para
tanto.
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.188.955/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
AgInt no
relator Ministro Paulo
10/4/2025;
AREsp n. 2.606.481/RO,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
AgInt no
relator Ministro Mauro
21/2/2025;
REsp n. 2.138.853/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024.
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, como destacado pela decisão agravada, o acórdão
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que, como no caso dos autos, dever-se-ia aguardar
o trânsito em julgado da sentença do Mandado de Segurança Coletivo n.
0600594-25.2008.8.26.0053 para o ajuizamento da ação de cobrança
visando a percepção de parcelas pretéritas.
A despeito disso, a parte recorrente insiste no “prosseguimento na
origem do julgamento de ação de cobrança de parcelas pretéritas ao
mandado de segurança coletivo”, em razão da “superveniência do trânsito
em julgado do mandamus coletivo noticiada nos autos. Modificação do
fato impeditivo ao prosseguimento da ação de cobrança originária
impugnada pelo estado”.
Entretanto, repita-se: como ressaltado pelo Ministro Paulo Sérgio
Domingues no julgamento de processo igual ao presente: “A Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.764.459/SP (AgInt), em votação por maioria, firmou
o entendimento de que, ‘ausente o interesse de agir no momento de
ajuizamento da ação, pressuposto processual para o desenvolvimento
válido do processo, não é possível a superação do vício em razão de fato
superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação de
cobrança’ (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp 1.764.459/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
). 2. Considerando que o mandado de segurança coletivo aqui
12/9/2024
tratado foi impetrado em
que a ação de cobrança foi ajuizada
28/8/2008,
em
e que a certificação do trânsito em julgado do writ somente
9/2/2017
ocorreu em
deve ser reconhecida a ausência de interesse de
28/10/2021,
agir quando da propositura desta ação a impedir o seu
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

prosseguimento facultando-se aos autores o direito de ajuizar nova ação
de cobrança” (AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.408.254/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
19/5/2025,
22/5/2025)
Já devidamente esclarecido: A controvérsia inicialmente posta nos
autos esteve afetada ao rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.836.423/SP
- Tema n. 1.146/STJ). Todavia, noticiado o superveniente trânsito em
julgado do título executivo, mesmo objeto desta ação de cobrança, a
Primeira Seção desta Corte, na sessão de
decidiu acolher a
23/11/2022,
questão de ordem proposta pelo relator, Ministro Mauro Campbell
Marques, e desafetar o referido recurso especial, restando, assim,
cancelado o tema repetitivo. Ocorre que na mesma oportunidade restou
expressa a necessidade de ajuizamento de uma nova ação de cobrança,
dentro do prazo prescricional.
Repita-se de outro modo: após a desafetação da controvérsia, em
razão do superveniente trânsito em julgado do Mandado de Segurança
Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, segue sendo reafirmada a
orientação desta Corte de Justiça acerca da necessidade de aguardar o
trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o
ajuizamento da ação de cobrança que vise à percepção de parcelas
pretéritas e que “o preenchimento posterior de pressuposto processual não
convalida o vício inicialmente constatado. Isso porque a sua comprovação
no momento do ajuizamento da ação é necessária para a constituição e
desenvolvimento válidos do processo” (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.391.654/SP,
DJe
.
10/5/2023)
Nesse sentido o entendimento de ambas as Turmas da Seção de
Direito Público do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO
AFASTA A CARÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.764.459/SP
(AgInt), em votação por maioria, firmou o entendimento de que, “ausente
o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto
processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos
autores a propositura de nova ação de cobrança” (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.764.459/SP,
Turma, julgado em
, DJe de
.
27/8/2024
12/9/2024)
2. Considerando que o Mandado de Segurança Coletivo 0600594-
25.2008.8.26.0053 foi impetrado em
que a ação de cobrança
28/8/2008,
foi ajuizada em
e que a certificação do trânsito em julgado do
5/11/2016
writ somente ocorreu em
indiscutível a ausência de interesse
28/10/2021,
de agir quando da propositura desta ação a impedir o seu prosseguimento,
facultando-se aos autores o direito de ajuizar nova ação de cobrança.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.795.146/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
;
21/10/2024,
28/10/2024)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES
AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS
COLETIVO. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM JULGADO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA
AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM NO TEMA N. 1.146/STJ.
I - Tema afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 1a Seção sobre a
controvérsia acerca da caracterização do interesse de agir no ajuizamento
de ação de cobrança com base no lustro anterior à impetração de mandado
de segurança coletivo ainda em curso.
II - Noticiado o trânsito em julgado superveniente do mandamus, em sede
de questão de ordem, aquele colegiado determinou a desafetação do tema
de modo a permitir o ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro
do lustro prescricional.
III - Reafirmou-se, na oportunidade, a orientação jurisprudencial desta
Corte segundo a qual, para ajuizar a ação de cobrança das parcelas
anteriores à impetração, é necessário o trânsito em julgado material do
writ coletivo.
IV - Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial
dos servidores (AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.764.459/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
27/8/2024
DJe de
;
12/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
QUINQUÊNIO
E
SEXTA-PARTE
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

PRETÉRITOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
NECESSIDADE.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de São Paulo e a
São Paulo Previdência SPPREV objetivando o recebimento de parcelas
pretéritas do quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos
autores, cujo direito foi reconhecido em mandado de segurança coletivo,
ajuizado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do
Estado. Na sentença, julgou-se extinto o feito por falta de interesse
processual. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar
procedente o pedido. Esta Corte deu provimento ao recurso especial do
Estado de São Paulo e SPPREV para extinguir o feito sem exame de
mérito.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente
tratada com clareza e sem contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
IV - A matéria relacionada ao direito de ação dos autores em relação as
parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mandamental foi
devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do
seguinte trecho: “... A decisão agravada deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, pois aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, firme no sentido de que é necessário aguardar o trânsito em
julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o
ajuizamento da ação de cobrança pretendendo o recebimento de parcelas
pretéritas. (...) Desse modo, é de rigor a extinção do feito.”
V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
VI - A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda
que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria
de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante
disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.604.506/SC,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.889.552/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, em
recentíssima sessão, adotando a mesma compreensão, os seguintes
julgados proferidos pela Segunda Turma em hipóteses idênticas à
presente:
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO
EM JULGADO. REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo coincide
com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há impossibilidade do
ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores à
impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em
julgado da sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568
do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp n. 2.880.818/SP; AREsp n. 2.915.093/SP; AREsp n. 2.917.534/SP;
AREsp n. 2.917.747/SP; AREsp n. 2.926.928/SP; AREsp 2.949.658/SP;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.962.584/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
22/10/2025)
Finalmente, com o fito de evitar a postergação indevida da
controvérsia, não há falar em semelhança da hipótese dos autos com o
Tema n. 1.119/STF, em que firmada seguinte tese: "É desnecessária a
autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como
a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de
título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por
entidade associativa de caráter civil".
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: b096d412-784e-4126-b8d9-876d63b6d69d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.515 / SP
Número Registro: 2025/0146642-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053
10538157120168260053
1053815712016826005350000
20240000964717
20240001106184 20524046720188260000 22581344620168260000 6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEONORA CLAUDIA GAUDIO
AGRAVANTE
: APARECIDA JOSE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSEFA FRANCISCA GOMES
AGRAVANTE
: ANTONIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JULIETA CANO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE KOHN MENDES
AGRAVANTE
: ROSA FURLAN PICCININI
AGRAVANTE
: ENOE MAURUTTO FERRARIS
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO MARIANO
AGRAVANTE
: JOSE NALESSO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
Documento eletrônico VDA54008577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 22ef62fc-1157-414f-b3b3-024b8c9117a1

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES E
ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELEONORA CLAUDIA GAUDIO
AGRAVANTE
: APARECIDA JOSE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSEFA FRANCISCA GOMES
AGRAVANTE
: ANTONIA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: JULIETA CANO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE KOHN MENDES
AGRAVANTE
: ROSA FURLAN PICCININI
AGRAVANTE
: ENOE MAURUTTO FERRARIS
AGRAVANTE
: JOAQUIM ROBERTO MARIANO
AGRAVANTE
: JOSE NALESSO
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARIA LUIZA CORDEIRO SOUBHIA FLEURY - SP252954
ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: 22ef62fc-1157-414f-b3b3-024b8c9117a1